Tribunal: TJSP
Processo: 2100971-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de repetição do indébito c. c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Hipótese em que alguns dos descontos impugnados são efetuados há anos e não foram contratados diretamente junto ao Banco agravado – Não evidenciada a

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de repetição do indébito c. c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Hipótese em que alguns dos descontos impugnados são efetuados há anos e não foram contratados diretamente junto ao Banco agravado – Não evidenciada a probabilidade do direito pleiteado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora" não caracterizado – Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório – Requisitos do artigo 300 do CPC, não configurados – Recurso improvido.